Tribunal: TJSP
Processo: 1004197-32.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Ação revisional de contrato - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça - Tabela "Price" - ausência de abusividade - recurso provido.